Tribunal: TJSP
Processo: 2187847-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Tutela provisória de urgência para compelir o plano de saúde a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Tutela provisória de urgência para compelir o plano de saúde a assegurar a manutenção do autor e esposa nas mesmas condições de cobertura do plano coletivo vigente durante o vínculo empregatício mediante pagamento integral das mensalidades correspondentes – Operadora que se insurge defendendo a possibilidade de aplicar diferentes formas de custeio, reajustes e faixas etárias entre os planos dos funcionários ativos e inativos – Impossibilidade – Ainda que o inciso II do art. 13 da Resolução ANS n. 279/2011, autorize a contratação de plano privado de assistência à saúde exclusivo para os ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa ou aposentados, separado do plano dos empregados ativos, para que se possa preservar a garantia legal de continuidade de assistência à saúde, de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, há que se manter, além da mesma segmentação e cobertura, rede assistencial, padrão de acomodação em internação, área geográfica de abrangência e fator moderador, do plano privado de assistência à saúde contratado para os empregados ativos, mas, também, a paridade do valor dos prêmios para empregados ativos e inativos, ainda que assumindo estes o pagamento integral - Precedentes do STJ – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2187847-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante SÃO
LUCAS SAUDE, é agravado LEONILDO SOARES SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187847-19.2020.8.26.0000 -Voto no 21.151
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2187847-19.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 1005559-63.2020.8.26.0019
Comarca: Americana (4a Vara Cível)
Agravante: São Lucas Saúde S.A.
Agravado: Leonildo Soares Santana
Juiz: Gilberto Vasconcelos Pereira Neto
Voto n. 21.151
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde
– Tutela provisória de urgência para compelir o plano de saúde
a
assegurar a manutenção do autor e esposa nas mesmas
condições de cobertura do plano coletivo vigente durante o
vínculo empregatício mediante pagamento integral das
mensalidades correspondentes – Operadora que se insurge
defendendo a possibilidade de aplicar diferentes formas de
custeio, reajustes e faixas etárias entre os planos dos
funcionários ativos e inativos – Impossibilidade – Ainda que o
inciso II do art. 13 da Resolução ANS n. 279/2011, autorize a
contratação de plano privado de assistência à saúde exclusivo
para os ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa
causa ou aposentados, separado do plano dos empregados
ativos, para que se possa preservar a garantia legal de
continuidade de assistência à saúde, de que gozava quando da
vigência do contrato de trabalho, há que se manter, além da
mesma segmentação e cobertura, rede assistencial, padrão de
acomodação em internação, área geográfica de abrangência e
fator moderador, do plano privado de assistência à saúde
contratado para os empregados ativos, mas, também, a
paridade do valor dos prêmios para empregados ativos e
inativos, ainda que assumindo estes o pagamento integral -
Precedentes do STJ – Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação de obrigação de fazer, da decisão de fls. 27 dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187847-19.2020.8.26.0000 -Voto no 21.151
3
autos principais, que deferiu a tutela provisória de urgência para compelir a
ré a manter/restabelecer o autor e sua esposa como beneficiários no plano
médico de sua antiga empregadora, nos termos do art. 30 da Lei 9.656/98,
mediante pagamento integral do plano, valor este que a empresa pagava
individualmente a cada empregado, sob pena de multa diária de R$
1.000,00.
Sustenta a recorrente que, nos termos da Cláusula XI
do Contrato Coletivo Empresarial, o valor pago pelos funcionários ativos é
lienar, ao passo que o plano dos inativos é regulado por faixa etária, o que
se coaduna com precedentes do TJSP, do STJ e com o art. 2o, II, da
Resolução Normativa n. 279 da ANS, não havendo que se falar em
ilegalidade por parte da requerida.
Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e a reforma
para que seja revogada a tutela provisória de urgência.
Foi indeferida a liminar.
É o Relatório.
Aprecia-se o presente recurso a despeito da falta de
intimação da parte contrária pela ausência de prejuízo.
Em suma, a agravante defende, com fundamento na
RN 279 da ANS, a possibilidade de aplicar formas distintas de reajustes,
preços e faixas etárias para os planos ativos e inativos.
Todavia, entendimento atual do Superior Tribunal de
Justiça é no sentido de que: "a melhor interpretação a ser dada ao caput do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187847-19.2020.8.26.0000 -Voto no 21.151
4
art. 31 da Lei 9.656/98, ainda que com a nova redação dada pela Medida
Provisória 1.801/99, é no sentido de que deve ser assegurada ao
aposentado a manutenção no plano de saúde coletivo, com as mesmas
condições de assistência médica e de valores de contribuição, desde que
assuma o pagamento integral desta, a qual poderá variar conforme as
alterações promovidas no plano paradigma, sempre em paridade com o que
a ex-empregadora tiver que custear" (AgRg no AREsp 246.626/SP, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/02/2015,
DJe de 27/02/2015)" (AgInt no REsp 1725538/SP, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 26/10/2018),
bem como que: "o 'pagamento integral' da redação do art. 31 da Lei
9.656/98 deve corresponder ao valor da contribuição do ex-empregado,
enquanto vigente seu contrato de trabalho, e da parte antes subsidiada por
sua ex-empregadora, pelos preços praticados aos funcionários em
atividade, acrescido dos reajustes legais. Precedentes" (REsp 1713619/SP,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
16/10/2018, DJe 12/11/2018; REsp 1716027/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe
13/12/2018).
Ainda que o inciso II do art. 13 da Resolução ANS n.
279/2011, autorize a contratação de plano privado de assistência à saúde
exclusivo para os ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa
ou aposentados, separado do plano dos empregados ativos, para que se
possa preservar a garantia legal de continuidade de assistência à saúde, de
que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, há que se manter,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187847-19.2020.8.26.0000 -Voto no 21.151
5
além da mesma segmentação e cobertura, rede assistencial, padrão de
acomodação em internação, área geográfica de abrangência e fator
moderador, do plano privado de assistência à saúde contratado para os
empregados ativos, mas, também, a paridade do valor dos prêmios para
empregados ativos e inativos, ainda que assumindo estes o pagamento
integral.
Não se justifica a disparidade dos valores, pois em
nada valeria a proteção da lei se a Operadora puder cobrar exclusivamente
dos aposentados e demitidos os preços de mercado, praticados em relação
a quem não se manteve vinculado por longo tempo ao plano de saúde,
negando-se o caráter protetivo da norma de ordem pública.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo
de instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica